Tribunal: TJMT
Processo: 1026256-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026256-22.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 052.663.971-79 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) -
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE
SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DO OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1026256-22.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE PEREIRA

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
LUIS HENRIQUE PEREIRA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A

Alega que o acórdão é omisso, pois o
acórdão reformou a sentença, de modo que necessária a revisão da distribuição das verbas de sucumbência, devendo incidir o art. 86, caput, do CPC.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

A embargada apresentou contrarrazões (id no 149456179) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Embargos de Declaração propostos por
LUIS HENRIQUE PEREIRA
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante contra
BANCO DO BRASIL S.A
sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) -
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACENÀ ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -

ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA DE 2%, CONFORME PREVISTO

NO
§ 1o, do art. 52 do CDC–JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – LEGALIDADE DA COBRANÇA -

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA E PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
TARIFA DE DE REGISTRO DE CONTRATO– ABUSIVIDADE CONFIGURADA APENAS

QUANDO NÃO DEMONSTRADO A EFETIVAÇÃO D SERVIÇO PRESTADO E HAVENDO ONEROSIDADE DA COBRANÇA – TEMA 958 STJ -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. –
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação, além de não haver que
se falar em desconhecimento e, portanto, nulidade na cobrança de referidas taxas, já que facilmente identificada e visualizada pelo consumidor quando da assinatura do instrumento.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido”.(
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato, como no caso em tela.

De acordo com o § 1o, art. 52 do CDC:
“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Não havendo cláusula que estipule a comissão de permanência, inexiste interesse recursal.

Nos casos de inadimplemento, perfeitamente legal a incidência dos juros moratórios de 1% a.m., da multa moratória de 2%, e dos juros remuneratórios capitalizados, devidamente previsto

no contrato e assinado pela parte, que não pode alegar desconhecimento.

Quanto à tarifa de registro de contrato
,
o STJ admitiu o Resp no 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Alega que o acórdão é omisso, pois o
acórdão reformou a sentença, de modo que necessária a revisão da distribuição das verbas de sucumbência, devendo incidir o art. 86, caput, do CPC.

Entretanto, não há que se falar em incidência do art. 86, caput, do CPC, posto que se aplica na hipótese o parágrafo único, art. 86 do CPC que dispõe:

“
Art. 86.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Verifica-se da exordial do apelante que seus pedidos concentraram:

“1– Vedação à capitalização dos juros, diária ou mensal, determinando-se o recalculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito, permitindose, alternativamente, a compensação sobre as prestações vincendas;

2- A condenação do banco-réu em demonstrar nestes autos o valor efetivamente desembolsado para o Estado (DETRAN) a título de “Registro Contrato”. Sucessivamente, constatado que exigiu do Autor valor acima do por ele desembolsado, requer sua condenação em restituir o valor a maior, com os acréscimos legais. Na hipótese de não prestar as informações acerca do valor da tarifa, pede-se a devolução da quantia paga acima de R$109,67 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) do autor, com os acréscimos legais.

3. Declarar a nulidade do “seguro financeiro” imposto ao cliente, obrigando o Requerido a restituir o valor de R$730,00 (Setecentos e Trinta Reais) embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais;

4.

Declaração de parcial nulidade da cláusula “VI”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros de contrato revisada (2,04%) ao mês, sem capitalização, e não computada com quaisquer outros encargos previstos cumulativamente. Condenando o Réu, por conseqüência, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades ou autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas.

5. Seja o réu condenado nas custas e despesas do processo, além de honorários sucumbenciais arbitrados por este d. juiz.
(ID No 116682989)

Nota-se que de todos os pedidos, o embargante saiu vencedor somente do tópico 3. saindo sucumbente dos demais pleitos e a instituição financeira sucumbente na parte mínima, de modo que

incide, no caso, o art. 86, parágrafo único do CPC, não se falando em omissão no acórdão embargado.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022